Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-05.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703596-05.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OTAVIANO PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA RECORRIDO: LUIS CLAUDIO CARDOSO DA SILVA, PRISCILA APARECIDA ALVES CARDOSO DECISÃO A parte recorrente requereu gratuidade de justiça e, para tanto, juntou apenas a declaração de imposto de renda referente ao ano de exercício 2021 (ID 29968162). Não obstante, analisando os autos o autor realizou o pagamento à vista de R$32.000,00, ante o desconto dado para um ano de aluguel. Dessa forma, tal fato demonstra que a parte recorrente não é hipossuficiente nos termos da lei. Ademais, não se verifica razoável o autor auferir a quantia de R$28.500,00 em um ano, conforme declaração acostada, e dispender à título de aluguel valor superior ao recebido. Fato que infirma a argumentação do recorrente a justificar o seu pedido de gratuidade de justiça. Desse modo, não há elementos suficientes a atender os requisitos para a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Portanto, indefiro-o. Ao recorrente para recolha o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, na forma do parágrafo único do art. 54, da Lei 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se.. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator